Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704465-24.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FABRICIO DE SOUZA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO FABRICIO DE SOUZA contra sentença da Vara Cível de Planaltina, nos autos de procedimento comum ajuizado pelo apelante em face de BANCO RCI BRASIL S.A. O processo foi incluído em pauta de julgamento da 03a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. O apelante informa que houve acordo extrajudicial entre as partes. Pede a homologação do acordo e a extinção do processo (ID 55224681). Intimado o banco réu informou o cumprimento do acordo celebrado entre as partes (ID 55388176). Pede a extinção do processo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição; o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos artigos 840 e 841 do Código Civil. É o caso. Acerca da possibilidade de homologação do acordo na instância recursal, inclusive após o julgamento do recurso, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)" – grifou-se Assim, não há óbice à homologação pretendida, já que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADA a apelação. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator